Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738964-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: PAULA PEREIRA RODRIGUES, MATHEUS RODRIGUES BONTEMPO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paula Pereira Rodrigues e Matheus Rodrigues Bontempo contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela de evidência (autos no 0711971-63.2023.8.07.0001, ID no 168986838). 2. Os agravantes defendem, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes aos empréstimos financeiros questionados na origem. 3. Sustentam que foram vítimas de fraude atribuída ao agravado, pois receberam ligação que acreditaram ser da instituição financeira momento em que foram contratados empréstimos bancários, contestados na agência pouco tempo depois. Entendem que essa situação atrai a responsabilidade civil da instituição financeira, a qual deve ser compelida a suspender os descontos realizados. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Deixaram de recolher o preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os agravantes, apesar de alegarem que foram vítimas de fraude, detém a qualidade de consumidores (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. A responsabilidade da instituição financeira e demais correspondentes bancários decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise somente será possível após a instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 12. Apesar de declararem que foram vítimas de fraude para a qual não teriam concorrido, a higidez do contrato celebrado com o agravado somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, pois da documentação que embasa a pretensão inicial não é possível extrair elementos que indiquem o vício de consentimento (indução a erro), sustentados pelos agravantes. Além disso, o agravado contestou os fatos indicados na petição inicial. 13. Impende destacar que a alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. Se os agravantes estavam com sua vontade viciada pela fraude ou não celebraram os contratos de empréstimo consignado questionados, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 14. Os empréstimos realizados, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase de saneamento. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Por ora, mantenho o benefício de gratuidade de justiça concedido aos agravantes. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO